Tribunal: STF
Processo: RHC 79004
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-06
Data de publicação: 1999-04-06

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em Habeas corpus. 2.
Homicídio
qualificado. Crime hediondo. 3. Alegado constrangimento ilegal por
falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva do paciente,
bem como excesso de prazo na formação da culpa e ofensa ao princípio
da presunção de inocência. 4. Sentença de pronúncia do paciente que
o manteve na prisão. Este é o atual título da custódia e não mais a
decisão de prisão preventiva. 5. Concluída a instrução e já
pronunciado o réu, não há falar em excesso de prazo para a formação
da culpa. 6. Recurso ordinário improvido.